Tribunal: TJSP
Processo: 2344671-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Admite-se a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública ou questões comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, estando a execução instruída com demonstrativo detalhado do débito, apto a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Admite-se a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública ou questões comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, estando a execução instruída com demonstrativo detalhado do débito, apto a conferir liquidez e certeza. Alegações de cláusulas abusivas, excesso de execução e impenhorabilidade demandam prova e não podem ser analisadas na via eleita. Decisão mantida – Recurso desprovido.